Tribunal: TJPA
Processo: 0003749-16.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003749-16.2018.8.14.0006

APELANTE: DEUSDENIS PADILHA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. DOSIMETRIA DA PENA. 1.1. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DA ENTORPECENTE APREENDIDA.
No caso em comento, nota-se que o Magistrado a quo, ao determinar a pena basilar, sopesou como negativas ao réu a natureza e quantidade de droga apreendida. Observa-se, portanto, que a reprimenda primária foi recrudescida com arrimo em fundamentação idoneamente valorada, diante da significativa quantidade de droga apreendida e do alto poder lesivo da substância entorpecente encontrada, qual seja, 6,332 quilos “cocaína”, de natureza extremamente nociva, devido ao seu elevado poder de dependência química. Esclareceu, assim, o Juízo, expressamente, a motivação para elevação da pena basilar em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, acima no quantum mínimo legal abstratamente previsto para o delito em tela, punido com pena de reclusão variável de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos. Tais peculiaridades, certamente, não apenas autorizam, como impõem a exasperação da reprimenda primária acima do mínimo legal, não se revelando desproporcional e desarrazoada a pena-base, determinada pelo Juízo singular muito próxima ao patamar mínimo definido para o crime de tráfico de drogas.
1.2. DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 66, DO CÓDIGO PENAL. INOCORRENCIA.
A defesa apenas requereu a aplicação, sem apontar qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime. Ademais, diante de criteriosa análise dos autos, constata-se que o Juízo a quo agiu pautado no bom senso e na cautela, devendo ser mantido o édito condenatório em todos os seus termos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
DEUSDENIS PADILHA DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou
à pena definitiva de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa

pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/06.

Consta dos autos, que no dia 20.03.2018, o apelante foi preso em flagrante delito, por ter em depósito aproximadamente 06 (seis) quilogramas da substância entorpecente popularmente conhecida como “cocaína.”

Recebida a denúncia em 21.03.2018 (Id. 9804729), foi procedida a oitiva das testemunhas e o interrogatório judicial do acusado.

Após Alegações finais do Parquet de 1º grau e memoriais da Defesa (Id. 9804750), o MM. Juízo a quo, em sentença (Id. 13404549), JULGOU PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENOU o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa.

Inconformado, o sentenciado interpôs o presente Recurso de Apelação, pugnando em suas RAZÕES, pela fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66, do Código Penal (Id. 9804754).

Em CONTRARRAZÕES, o representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, no intuito de que seja mantida a decisão recorrida (Id. 13404554).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça, Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente apelo (ID

13973842).

É o Relatório.

A Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA DOSIMETRIA

DA REFORMA PENA BASE PARA O MINIMO LEGAL

Pugna a defesa do recorrente pela reforma da pena-base aplicada, no intuito de que seja fixada no mínimo legal.

No entanto, tal tese não pode prosperar.

Expressa o édito condenatório na parte concernente à estipulação da pena, o seguinte:

“Quanto à culpabilidade, entendo que o comportamento do denunciado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado não existem processos criminais anteriores, com sentença condenatória transitada em julgado, conforme certidão juntada às fls. 73, razão pela qual nada se tem a valorar. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado e personalidade, sem possibilidade de avaliação. O motivo, as circunstâncias e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Também não há que se cogitar de comportamento da vítima, dada a natureza do crime.

No caso dos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, entre os quais, o crime de tráfico de drogas, o aplicador da lei, ao fixar as penas, deve observar todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com base na linha interpretativa preconizada no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que dispõe que devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Em tal diapasão, tenho que a natureza da droga apreendida (benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína), que possui efeitos potencialmente nocivos à saúde humana, bem como a grande quantidade das substâncias apreendidas (6,332 quilos de cocaína), constituem circunstâncias a serem avaliadas negativamente. Valorando tais circunstâncias, fixo a
pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a existência da circunstância atenuante do art. 65, III, d do Código Penal (
confissão espontânea), razão pela qual atenuo a pena em 1/6,
estabilizando a pena intermediária em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reconheço a causa de
diminuição prevista no art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006, razão pela qual diminuo a pena em 1/6 e estabeleço a pena em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 433 (quatrocentos e trinta e três) dias multa, a qual tenho por CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL,
para fins de fixação do regime inicial.”

À luz do 42 da Lei de Drogas, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

No caso em comento, nota-se que o Magistrado a quo, ao determinar a pena basilar, sopesou como negativas ao réu a natureza e quantidade de droga apreendida.

Observa-se, portanto, que a reprimenda primária foi recrudescida com arrimo em fundamentação idoneamente valorada, diante da significativa quantidade de droga apreendida e do alto poder lesivo da substância entorpecente encontrada, qual seja,
6,332 quilos “cocaína”,
de natureza extremamente nociva, devido ao seu elevado poder de dependência química.

Esclareceu, assim, o Juízo, expressamente, a motivação para elevação da pena basilar em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa,
acima no quantum mínimo legal abstratamente previsto para o delito em tela, punido com pena de reclusão variável de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos.

Tais peculiaridades, certamente, não apenas autorizam, como impõem a exasperação da reprimenda primária acima do mínimo legal, não se revelando desproporcional e desarrazoada a pena-base, determinada pelo Juízo singular muito próxima ao patamar mínimo definido para o crime de tráfico de drogas.

Acerca da prevalência da natureza da substância entorpecente sobre os vetores do art. 59 do CPB:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO JUSTIFICADO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em se tratando de crimes previstos na Lei de drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

(...)

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 723.820/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/5/2022) (grifei)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. QUANTUM DE INCREMENTO PUNITIVO PROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. APREENSÃO DE PETRECHOS DO TRÁFICO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

- Em se tratando de crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

- A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 733.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022) (grifei).

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Outrossim, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que diante da existência de qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, sem levar em conta critérios puramente aritméticos, veja-se:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Sob tal contexto, havendo circunstância judicial desfavorável, a reprimenda basilar pode afastar-se do mínimo legal, uma vez que só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela, no qual persiste, em realidade, vetorial negativa, idoneamente fundamentada.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da Súmula n.º 23, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual atenuou a pena no patamar de 1/6 (um sexto), bem como na terceira fase de fixação da pena, também reconheceu a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006, razão pela qual diminuiu a pena em 1/6 (um sexto).

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 66, DO CÓDIGO PENAL.

Nesse ponto, o apelante requer ainda a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66, do Código Penal.

Entretanto, tal pedido não merece acolhimento, por ausência de fundamentação, pois a defesa apenas requereu a aplicação, sem que apontasse qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime.

Ademais, diante de criteriosa análise dos autos, constata-se que o Juízo a quo agiu pautado no bom senso e na cautela, devendo ser mantido o édito condenatório em todos os seus termos.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por
DEUSDENIS PADILHA DOS SANTOS
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 30/05/2023